Tribunal: TJMT
Processo: 1018165-50.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018165-50.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (AGRAVANTE), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RIBEIRO - CPF: 479.365.509-25 (AGRAVADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. APOSENTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e, por consequência, manteve a sentença que reconheceu o direito do autor, servidor inativo, à percepção da diferença remuneratória de até 11,98%, decorrente da conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), a ser apurada em liquidação de sentença, com incidência sobre todas as verbas percebidas na aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar se a arguição de fato novo, relacionada a processo anterior ajuizado pelo mesmo autor, implica a perda superveniente do objeto da presente demanda; (ii) estabelecer se é devida ao servidor inativo a diferença remuneratória oriunda da conversão para URV, na ausência de prova de reestruturação específica da carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inovação recursal é inadmissível em Agravo Interno (art. 1.021, §1o, do CPC), sendo despropositada a alegação de fato novo não suscitado na Apelação.

4.

A sentença mencionada pelo agravante, proferida em feito anterior, não reconheceu a inexistência de perda remuneratória, mas sim determinou a apuração do percentual devido em liquidação, sendo julgada procedente, com retificação restrita aos critérios de correção monetária e juros.

5.

A presente demanda possui objeto e parte passiva distintos daqueles da Ação anteriormente ajuizada, o que afasta o argumento de litispendência ou de perda superveniente do objeto.

6.

A não demonstração de reestruturação específica de carreira por parte do agravante impede a exclusão do direito à diferença de 11,98% relativa à conversão para URV.

7.

O direito à recomposição remuneratória decorrente da URV é vinculado ao cargo e acompanha o servidor após a aposentadoria.

8.

A eventual inexistência de prejuízo será verificada na fase de liquidação de sentença, conforme expressamente determinado pelo Juízo de origem.

9.

A existência de decisões distintas não compromete a segurança jurídica, quando fundadas em contextos fáticos e jurídicos diversos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigos 4o, 485, VI, 1.021, §1o, 337, VI, §§ 1o a 3o, 966.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 561.836/RN, Plenário, repercussão geral, j. 27.8.2008; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 1001286-31.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
contra a monocrática proferida pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, a qual negou provimento à Apelação e, por consequência, manteve a sentença do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança n. 1018165-50.2023.8.11.0015, proposta pelo ora agravado, para reconhecer o seu direito à percepção da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV, obedecendo-se
a
o limite máximo de 11,98%, incidindo sobre quaisquer verbas percebidas no período de aposentadoria, inclusive 13o salário, gratificações e demais vantagens. Além disso, determinou que eventual perda salarial e o percentual realmente devido fossem apurados em liquidação de sentença, por arbitramento.

Na Apelação, o ora agravante arguiu, em síntese, que não houve prejuízo ao então apelado (ora agravado), pois foram adotadas medidas administrativas para aplicação dos índices da URV; que houve reestruturação da carreira dos servidores, o que encerra o direito ao recebimento das diferenças; que o apelado não demonstrou efetiva perda financeira; que a aplicação do índice de 11,98% deve ser restrita ao período em que o autor estava na ativa, não se estendendo à aposentadoria.

A decisão monocrática negou provimento à Apelação, sob a justificativa de que a matéria já foi objeto de análise por este Tribunal, que firmou entendimento no sentido de ser devido aos servidores públicos estaduais e municipais o acréscimo da diferença resultante da conversão de seus vencimentos para Unidade Real de Valor (URV); que o PREVISINOP não demonstrou a reestruturação específica da carreira que absorvesse as diferenças decorrentes da errônea conversão dos vencimentos; que os reajustes gerais concedidos aos servidores municipais não podem ser considerados como reestruturação de carreira para fins de absorção da defasagem; e que o direito à recomposição da remuneração em razão da conversão em URV acompanha o servidor na inatividade, pois a reparação salarial é concernente ao cargo e não à pessoa.

O agravante alega a existência de fato superveniente, surgido após a interposição da Apelação e a prolação da monocrática, consistente na sentença que julgou improcedente a Ação n. 1002883-16.2016.8.11.0015, ajuizada pelo mesmo autor contra o Município de Sinop, com idêntica causa de pedir, a qual teria reconhecido expressamente "
a inexistência de perda remuneratória
", o que tornaria inequívoco a ausência de crédito em favor da exequente.

Acrescenta que a prolação de decisões contraditórias em processos idênticos compromete gravemente a segurança jurídica e a previsibilidade do sistema judicial, revelando tratamento desigual a hipóteses equivalentes.

Por fim, aponta a perda superveniente do objeto da demanda, com amparo no art. 485, VI, do CPC, e cita julgado do TJMT que teria reconhecido situação análoga.

Busca a reconsideração da monocrática ou, subsidiariamente, que o Agravo seja submetido à apreciação do Órgão Colegiado, para que se declare a perda superveniente do objeto da Ação.

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O art. 1.021 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

"
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada
".

Importante ressaltar que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da monocrática, limitando-se a alegar fato superveniente que nem sequer foi mencionado na Apelação, o que já seria suficiente para o não conhecimento do presente Agravo. Contudo, por força do princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC), passo à análise das razões recursais.

Preliminar

Inovação recursal

Antes de adentrar propriamente no mérito, é necessário destacar que o agravante aduz a existência de fato novo superveniente, consubstanciado na prolação de sentença de improcedência do processo n. 1002883-16.2016.8.11.0015,
que
, porém, não foi mencionad
a
em momento algum nas razões da Apelação.

O art. 1.021, § 1o, do CPC, estabelece que,
"na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada"
. Logo, não é admissível a inovação de argumentos em Agravo Interno, sob pena de supressão de instância.

De todo modo, ao contrário do que afirma o agravante, a Ação n. 1002883-16.2016.8.11.0015, proposta em 8.12.2016, portanto anteriormente
à

presente demanda, não foi julgada improcedente, mas sim procedente, sendo mantida parcialmente a sentença em Reexame Necessário, com retificação apenas para que o percentual fosse aferido em
liquidação e para que os consectários legais (juros e correção) fossem definidos após o julgamento do RE n. 870947/SE (Tema 810).

O que ocorreu, na realidade, foi que, na fase de liquidação da sentença, o Juízo de origem julgou improcedente a lide ao constatar que o cargo ocupado pelo autor foi criado somente após a conversão dos vencimentos do Cruzeiro Real para URV. Tal circunstância, porém, não gera a extinção deste feito por perda superveniente do objeto, como argui o agravante.

Ainda que assim não fosse, é relevante destacar que a presente demanda e aquela anteriormente ajuizada possuem objetos distintos e partes diversas.

A Ação n. 1002883-16.2016.8.11.0015 foi proposta contra o Município de Sinop, visando ao pagamento de diferenças relacionadas ao período em que o autor estava em atividade. Já a presente Ação foi ajuizada contra o Instituto de Previdência de Sinop - PREVISINOP, buscando o recebimento das diferenças alusivas ao período de inatividade.

Nesse contexto, não há sequer litispendência, consoante art. 337, VI, §§ 1o a 3o, do CPC, que enuncia:

"
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI -
litispendência
;

(...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso
".

No caso em exame, não estão presentes os requisitos para a configuração da litispendência, uma vez que as partes são distintas (Município de Sinop x PREVISINOP), assim como os objetos (diferenças durante o período de atividade x diferenças durante o período de inatividade).

Logo, ainda que o resultado da liquidação na Ação anterior tivesse sido desfavorável ao autor, isso não impediria o regular prosseguimento desta lide, que possui objeto próprio e parte passiva distinta.

Ademais, se realmente existisse fato superveniente capaz de influenciar no julgamento da causa, o ordenamento jurídico prevê meios próprios para sua arguição, como a Ação Rescisória (art. 966 do CPC) ou outros instrumentos processuais adequados, não sendo o Agravo Interno a via idônea para tal finalidade.

Rejeito
a preliminar de perda superveniente do objeto por se tratar de inovação recursal inadmissível em Agravo Interno.

Mérito

A decisão monocrática, que negou provimento à Apelação, fundamentou-se no entendimento consolidado tanto pelo STF quanto pelo TJMT, de reconhecimento do direito dos servidores públicos estaduais e municipais ao acréscimo decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), como disciplina a Lei Federal n. 8.880/94.

No julgamento do RE n. 561.836/RN, sob o regime de repercussão geral, o STF fixou a tese de que "
A reestruturação da carreira após a conversão da URV constitui o termo ad quem da incorporação dos 11,98% na remuneração do servidor público
".

Como bem destacado na decisão recorrida, o agravante não comprovou a reestruturação específica da carreira que absorvesse as diferenças resultantes da conversão equivocada dos vencimentos de Cruzeiro Real para URV.

Os reajustes gerais concedidos aos servidores municipais, mencionados nas razões da Apelação, não se caracterizam como reestruturação de carreira apta a ensejar a absorção da defasagem resultante da referida conversão.

Sobre a matéria:

"
Primeiramente, importante consignar que a reestruturação não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, os quais não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV
". (TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 1001286-31.2016.8.11.0041).

Não tem amparo legal e jurisprudencial a argumentação de que o direito a 11,98% não poderia ser estendido ao período de aposentadoria.

Isso porque, sendo o servidor titular do direito à recomposição remuneratória em razão da conversão para URV, tal direito o acompanha na inatividade, visto que a reparação salarial é inerente ao cargo ocupado, e não à pessoa.

Ao reconhecer o direito à percepção da diferença remuneratória, o Juízo de origem determinou expressamente que
"deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do CPC/2015), considerando eventual absorção por reestruturação de carreira, afastando a possibilidade de pagamento em dobro"
.

Assim, caso efetivamente não tenha ocorrido perda remuneratória, tal circunstância será apurada na fase de liquidação de sentença, não havendo qualquer prejuízo ao agravante.

No mais,
é infundada a alegação de ofensa à segurança jurídica pela existência de decisões supostamente contraditórias, pois cada processo é julgado de acordo com suas peculiaridades fáticas e conforme o convencimento motivado do magistrado (art. 371 do CPC).

Pelo exposto, rejeito

a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025